Tribunal: TJDFT
Processo: 0765921-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. PASSAPORTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que a responsabilidade pela apresentação dos documentos pessoais exigidos em viagens internacionais é do consumidor, que tem ao seu dispor, em embaixadas e sítios especializados de internet informações claras e suficientes para realizar o procedimento de forma adequada.

3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que em nenhum momento teria sido informada sobre a necessidade de apresentar passaporte europeu no momento do embarque. Defende que o referido documento serve para a pessoa que vai morar, trabalhar e estudar em qualquer país da comunidade europeia, entretanto ela só estaria indo como turista, podendo ficar no máximo por 90 (noventa) dias. Assevera que o visto seria dispensado nos casos de turismo para Portugal ou Espanha. Afirma que a recorrida tinha o dever de informá-la sobre a documentação necessária e por não ter feito haveria a caracterização de falha na prestação de serviços.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 36680579. A recorrida sustenta que não haveria falha na prestação de serviços ofertados por ela, tendo em vista que seria obrigação da recorrente se atentar sobre quais documentos seriam necessários para o embarque, inclusive na época da pandemia mundial da Covid-19. Ao final, roga pelo não provimento do recurso.

6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente adquiriu duas passagens aéreas (ida e volta) com saída de São Paulo (Brasil), conexão em Lisboa (Portugal) e destino final Barcelona (Espanha). A partida estava agendada para o dia 09/09/2020 e o retorno para o dia 03/12/2020. Contudo, em razão da pandemia da Covid-19, os voos foram alterados algumas vezes. Na última oportunidade o voo foi antecipado para o dia 08/09/2020 às 18h30min. Todavia, na hora do check-in a recorrente foi impedida de continuar a viagem ante a necessidade de portar passaporte europeu para o embarque. Por isso, requer indenização por dano material e moral, o que lhe foi indeferido no juízo de origem.

9. A Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, em seu artigo 18, inc. II e parágrafo único, preceitua que: no momento do Check-in ou embarque: “Art. 18. Para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender aos seguintes requisitos: (...) II - atender a todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como a obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão; (...). Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer dos requisitos deste artigo autorizará o transportador a negar embarque ao passageiro e aplicar eventuais multas.”

10. Nos termos da legislação supramencionada compete exclusivamente ao passageiro que irá embarcar em voo internacional buscar as informações pertinentes e providenciar a documentação necessária para tanto, não havendo que se transferir a responsabilidade para empresa de transporte aéreo.

11. Conforme comprovado pela recorrida (ID. 36680560), na data dos fatos, a entrada em Portugal estava restrita aos nacionais (exigência do passaporte português) ou estrangeiros quando comprovassem motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou questões humanitárias em virtude das limitações no período da pandemia mundial da Covid 19. Contudo, a recorrente não comprovou ser cidadã europeia, tampouco demonstrou que se enquadraria em alguma das hipóteses excepcionais de entrada no país de destino.

12. Dessa forma, entendo que não houve qualquer falha na prestação do serviço da recorrida (art. 14, §3o, I e II do CDC), mas culpa exclusiva da consumidora/recorrente, que não providenciou o passaporte necessário para a viagem internacional, inclusive no período pandêmico, no qual as informações eram amplamente divulgadas acerca do modo e de quem era autorizado a transpor fronteiras internacionais (ID. 36680560). No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1387538, 07244389720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1315251, 07025231420208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. Assim, neste caso, não há que atribuir responsabilidade à recorrida pelo fato, visto que agiu em conformidade com os dispositivos estabelecidos em diploma legal.

14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja a exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.